Tribunal: TJPA
Processo: 0060592-06.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0060592-06.2015.8.14.0006

APELANTE: KLEIDSON WILLIAN DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, tendo em vista o princípio da insignificância e a pequena quantidade de droga apreendida. não acolhimento. o princípio da insignificância é inaplicável ao tráfico de drogas. presentes provas da autoria e da materialidade do crime. apelante flagrado no momento em que vendia cocaína a um usuário. o laudo toxicológico definitivo confirmou tratar-se de cocaína. condenação mantida. pleito para redução da pena-base. impossibilidade. circunstâncias do art. 59 do CPB corretamente valoradas. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

do pedido de absolvição pela atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância e da pequena quantidade de droga apreendida

I.
Presentes provas da autoria e da materialidade do delito. Os policiais ouvidos em juízo declararam que estavam fazendo ronda pela quadra, quando presenciaram o apelante entregando um papelote a um conhecido usuário da região, razão pela qual decidiram proceder a abordagem de praxe, encontrando com o recorrente onze invólucros de uma substância, pesando 2,6 gramas, a qual foi identificada como sendo “cocaína”, pelo laudo toxicológico definitivo. Acerca do reconhecimento do
princípio da insignificância
, a jurisprudência do STJ nos ensina que
o referido princípio é inaplicável ao tráfico de drogas
, pois sendo este um crime de perigo abstrato, torna-se
irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
. Precedentes do STJ;

do pedido de redução da pena-base

II.
Os motivos e as consequências do crime foram corretamente fundamentados, tendo o juiz apresentado motivação idônea para valorá-los em desfavor do apelante. Havendo dois vetores judiciais negativos, o julgador estava autorizado a fixar a pena acima do mínimo, conforme estabelece a súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.
Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do

recurso

e julgá-lo

improvido
, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KLEIDSON WILLIAN DO CARMO
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direito, mais duzentos e trinta e quatro dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 2ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendida, circunstância esta que tornaria o
fato atípico
, por força do
princípio da insignificância
. Acerca da dosimetria, afirmou que os vetores do art. 59 do CPB
não foram valorados com fundamentação idônea
, razão pela qual pugnou pela fixação da
pena-base no mínimo legal
. Ao final, postulou pelo conhecimento e
provimento
do

presente recurso apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do

recurso

de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado
:

“[...] Narra a peça acusatória que no dia 22.10.2015, por volta das 00h:45min, o denunciado foi preso em flagrante delito em via pública, mais precisamente na Quadra 22 do Conjunto Jardim Barbalho, Bairro: Aurá, neste Município, por estar trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 11 (onze) petecas de substância entorpecente acondicionados em sacos plásticos transparente na cor preta, a qual foi periciada e identificada como sendo substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína. [...]” (SIC)

Regularmente processado, o apelante foi condenado por tráfico de drogas. Inconformado, apelou. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa requereu a absolvição do apelante, dada a pequena quantidade de entorpecente apreendida, circunstância esta que tornaria o
fato atípico
, por força do
princípio da insignificância
. Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi preso em flagrante no exato momento em que se encontrava
vendendo a um viciado local
,
o

nocivo entorpecente vulgarmente conhecido como

“cocaína”.

Com efeito, os policiais ouvidos em juízo declararam que estavam fazendo ronda pela quadra, quando presenciaram o apelante entregando um papelote a um conhecido usuário da região, razão pela qual decidiram proceder a abordagem de praxe,
encontrando com o recorrente onze invólucros de uma substância, pesando 2,6 gramas
,
a qual foi identificada pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 27) como sendo “cocaína.
Presentes, portanto, provas

da autoria e da materialidade do delito.

Acerca do reconhecimento do princípio da insignificância, a jurisprudência do STJ nos ensina que
o mencionado princípio é inaplicável ao tráfico de drogas
,
pois sendo este um crime de perigo abstrato
, torna-se irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. A

esse

respeito,

eis

os

arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente"
(AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.163/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
. [...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, em absolvição por atipicidade da conduta.
Por

esta

razão,

mantenho

a

condenação do recorrente.

DO PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE

Subsidiariamente, a defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais teriam sido equivocadamente

avaliadas

pelo

julgador. A sanção-base foi assim lançada:

“[...] A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu não registra antecedente criminal com transito em julgado anteriores a este fato, conforme CAC às fls. 26; conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.
As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado.
As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.
O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.
Atento às circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, a qual torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou de diminuição de pena. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento de pena.
Presente em favor da acusada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, conforme já exposto, razão pela qual reduzo a pena em dois terços (2/3), fica a pena definitivamente dosada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa
[...]” (SIC)

Examinando os autos, constata-se que os motivos e as consequências do crime foram corretamente fundamentadas, tendo o juiz apresentado motivação idônea para valorá-las em desfavor do apelante. Na hipótese, havendo dois vetores judiciais negativos, o julgador estava autorizado a fixar a pena acima do mínimo, conforme estabelece a súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
Assim, mantenho a pena-base.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo
,
nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022